Tribunal: TJBA
Processo: 8025519-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025519-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE LORANE SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA. INTIMAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". FATURA DE CONSUMO EVIDENCIA EXISTÊNCIA DO ENDEREÇO.
POSSÍVEL
INCONSISTÊNCIA NA COMUNICAÇÃO POSTAL. NOVA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO NÃO CONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação de indenização do seguro DPVAT, em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, após tentativa de intimação postal frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegação sobre especialização do perito deve ser conhecida quando a perícia sequer foi realizada; (ii) determinar se deve ser considerada válida a intimação quando o AR retorna com informação "não existe o número", mas há fatura de consumo que demonstra prestação de serviços no mesmo endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A insurgência quanto à especialização do perito nomeado não deve ser conhecida, pois constitui discussão inócua quando o exame pericial sequer foi realizado por ausência da parte, sendo desprovida de utilidade prática para modificar a decisão.

4 - A apresentação de fatura de serviços públicos relativa ao mesmo endereço indica que o local existe e recebe correspondências regulares, sugerindo possível lapso na tentativa de localização do imóvel via carta.

5 - Diante da inconsistência na comunicação postal, determina-se que o advogado ratifique o endereço e seja realizada nova tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça, advertindo que futura frustração será interpretada como negligência da parte.

6 - Indefere-se o pedido de consulta a sistemas de informação (TRE/Receita Federal), pois é dever da parte autora manter endereço atualizado nos autos ou canal de comunicação com seu advogado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para anular a sentença e determinar nova tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça.